Tribunal: TJSP
Processo: 1003994-46.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Cobranças desconhecidas pela autora - Não comprovação, pela ré, da legitimidade da dívida – Cobrança indevida - Ônus da prova era da ré – Art. 6o, VIII, do CDC – Declaração de inexigibilidade do débito – Cabimento – Sentença mantida neste ponto - Ato ilícito e falha na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva da ré –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Cobranças desconhecidas pela autora - Não comprovação, pela ré, da legitimidade da dívida – Cobrança indevida - Ônus da prova era da ré – Art. 6o, VIII, do CDC – Declaração de inexigibilidade do débito – Cabimento – Sentença mantida neste ponto - Ato ilícito e falha na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva da ré – Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido, ela tinha, em seu nome, outras anotações ao tempo da inscrição indevida – Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Aplicação da súmula 385 do STJ – Sentença reformada neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca das partes – Ocorrência - Cada parte pagará os honorários do patrono da adversária, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, observando-se, ainda, que a exigibilidade de tais verbas em relação à autora está suspensa, por ser esta beneficiária da gratuidade processual – Sentença também reformada neste ponto.
Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora prejudicado.